Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-64.2023.8.11.0098
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000293-64.2023.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRISTIANE NUNES DA SILVA - CPF: 651.065.551-91 (RECORRIDO), NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO), RAFAELA VILLACIEN SOUZA - CPF: 051.025.181-19 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 536.300.331-72 (RECORRIDO), ELIANE PALERMO BENITO - CPF: 981.920.601-44 (RECORRIDO), ELIANE PIRES DA SILVA MOCHI SANTOS - CPF: 025.603.851-12 (RECORRIDO), ERICA CRISTINA DA SILVA - CPF: 027.779.821-39 (RECORRIDO), IONICE FONSECA SEBASTIAO - CPF: 459.616.701-04 (RECORRIDO), JOELMA SOUZA CINTRA - CPF: 697.731.811-20 (RECORRIDO), JORGE SEBASTIAO - CPF: 416.031.091-53 (RECORRIDO), LAURA PINTO DE CARVALHO - CPF: 695.614.351-87 (RECORRIDO), MARIA INES LEITE DE ALMEIDA - CPF: 075.296.718-55 (RECORRIDO), NEILA ANDREA BOSSOLANI NOSSA - CPF: 595.067.331-04 (RECORRIDO), NELSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 784.733.908-06 (RECORRIDO), ROSANGELA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 429.350.241-68 (RECORRIDO), SILVILENE BARBOSA DE SOUSA - CPF: 650.935.341-53 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (JUIZO RECORRENTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), Gheysa Maria Bonfim Borgato (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 – REAJUSTE ANUAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO PELOS MUNICÍPIOS – INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Nos termos da Lei federal nº 11.738/2008, o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da Educação Básica é direito líquido e certo, com previsão de reajuste anual obrigatório com base no FUNDEB.

2. A Emenda Constitucional nº 108/2020, ao reformular o FUNDEB, não revogou a obrigatoriedade de aplicação do piso salarial instituído pela Lei nº 11.738/2008.

3. A insuficiência orçamentária do ente municipal não afasta o dever de cumprimento da legislação federal, podendo ser buscados recursos suplementares junto à União, conforme a previsão legal.

4. Sentença mantida em remessa necessária e apelação desprovida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE GLÓRIA D ́OESTE e pela Prefeita GHEYSA MARIA BONFIM BORGATO em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT nos autos do “
Mandado de Segurança n.º

1000293-64.2023.8.11.0098”
, impetrado por CRISTIANE NUNES DA SILVA E OUTROS, que concedeu a ordem e determinou a implementação do reajuste do piso salarial nacional dos Profissionais da Educação Básica do Município de Glória D’Oeste/MT referente aos anos de 2022 e 2023, no percentual de 28,18%, sendo 13,23% relativo ao ano de 2022 e 14,95% referente ao ano de 2023, conforme a Lei nº 11.738/2008.

Os apelantes sustentam que a Emenda Constitucional nº 108/2020, que reformulou o FUNDEB, foi regulamentada pela Lei nº 14.113/2020, e que, desde então, seria necessário que fosse editada uma nova lei que dispusesse sobre o piso nacional do magistério, o que ainda não ocorreu.

Argumentam, ainda, que nenhum dos servidores do magistério do Município de Glória D’Oeste percebe salário inferior ao piso nacional para a carga horária de 30 horas semanais.

Em resposta, os apelados apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, tendo em vista sua conformidade com a legislação vigente, especialmente a Lei nº 11.738/2008, e com a jurisprudência que reconhece o direito ao reajuste do piso salarial dos profissionais da Educação Básica.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE GLÓRIA D ́OESTE e a Prefeita Municipal em face da sentença proferida nos autos do “
Mandado de Segurança nº

1000293-64.2023.8.11.0098”
, impetrado por CRISTIANE NUNES DA SILVA E OUTROS, que concedeu a ordem, em 23/11/23, nos seguintes termos:

“(...)Narram os impetrantes que (...) o Município de Glória D’Oeste não concedeu nenhum reajuste. Narra, ainda, que o impetrado encaminhou à câmara municipal o projeto de lei n. 800 de 27/01/2023, que estabelecia 7% (sete por cento) de reajuste, todavia, foi rejeitado, eis o valor baixo.

Pugnou, assim, pela concessão do mandamus, a fim de determinar o reajuste do piso salarial nacional dos Profissionais da Educação Básica do Município de Glória D’Oeste/MT, referentes ao ano de 2022 e 2023, no percentual de 28,18% (vinte e oito vírgula dezoito por cento).

O Ministério Público manifestou-se pela concessão da ordem (ID: 130049784).

(...)

Trata-se de impetração, na qual se pleiteia o reajuste salarial dos professores.

Acerca do tema a Constituição Federal e a lei n. 11738/08, estabelece que o piso salarial deve ser pago aos professores com formação em nível médio para uma carga horaria de 40 horas semanais, e devendo ser reajustado anualmente, de acordo com o FUNDEB.

In casu, verifica-se que o Município não está pagando o piso salarial nacional aos professores da rede pública. Inclusive, apresentou proposta de lei que foi rejeitada pela câmara de vereadores do município, eis que o valor apresentado é baixo.

Importante frisar que o pagamento ao piso salarial é obrigatório e não opcional, não se trata de bonificação, não se trata de prêmio.

(...)

Alias, como muito bem apontado pelo Ministério Público, ‘’a aplicação do piso salarial dos professores é um instrumento importante para combater a desvalorização da carreira docente, que é um dos principais motivos da falta de interesse dos jovens em ingressar na profissão. O baixo salário dos professores é uma realidade em muitos estados e municípios brasileiros, o que acaba desestimulando a formação de novos professores e levando à evasão dos profissionais já formados.’’

Logo, considerando a infringência da legislação por parte da impetrada, e considerando o direito das impetrantes, a medida que se impõe é a concessão da ordem.

III - DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na petição inicial e CONCEDO a segurança para: DETERMINAR que a impetrada implemente o reajuste do piso salarial nacional dos Profissionais da Educação Básica do Município de Glória D’Oeste/MT,
referentes ao ano de 2022 e 2023, no percentual de 28,18% (vinte e oito vírgula dezoito por cento), sendo 13,23% referente ao ano de 2022 e 14,95% do ano de 2023 .

Sem custas, ante isenção legal, e sem honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie (art. 25, da Lei 12.016/09, Súmula 512 do STF e Súmula 105 do STJ).
(id.212117658)

Como se vê, os impetrantes pretendem o reajuste do piso salarial nacional dos Profissionais da Educação Básica do Município de Glória D’Oeste/MT, referentes ao ano de 2022 e 2023, em cumprimento à Lei Federal nº 11.738/2008.

Nos termos do artigo 5º, LXIX, da
Constituição Federal
, o mandado de segurança é o remédio jurídico apropriado para a proteção de direito líquido e certo, desde que não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando a lesão decorre de ato de autoridade pública.

O direito invocado pelos impetrantes, qual seja, a percepção do
piso salarial nacional
devidamente reajustado, é expresso em norma legal – a Lei federal nº 11.738/2008 –, estando claro e delimitado na sua extensão, o que configura direito líquido e certo.

Conforme a definição clássica de Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercido no momento da impetração, não dependendo de prova posterior ou situação de fato indeterminada. Nesse sentido, o não pagamento integral do piso salarial nacional e a ausência do reajuste anual legalmente previsto, conforme evidenciado nos autos, consubstanciam a lesão ao direito líquido e certo dos impetrantes.

A Lei nº 11.738/2008 regulamenta o piso salarial nacional dos professores, estabelecendo como obrigatória sua atualização anual, com base no crescimento do valor anual mínimo por aluno, conforme estabelecido pelo
FUNDEB
.

De acordo com o artigo 2º da referida lei, o piso salarial nacional deve ser pago aos professores com formação de nível médio para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, sendo que seu valor deve ser atualizado anualmente, conforme dispõe o artigo 5º,
caput
, da lei.

A matéria não é nova, tendo inclusive já sido julgada por este Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL N° 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF NA ADI N° 4167/DF – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – EXTENSÃO AOS SERVIDORES APOSENTADOS – POSSIBILIDADE NAS HIPÓTESES DE PARIDADE REMUNERATÓRIA – OBSERVADAS AS REGRAS DE TRANSIÇÃO NA EC 41/2003 E EC 47/2005 – RECURSO PROVIDO.

1. O piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores em início de carreira devem receber, instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96).

2. Declarada constitucional a Lei n. 11.738/08, pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 4167/DF, é imperativa a observância pelo Município ao piso salarial nacional, ao professor de magistério público da educação básica, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.

3. Nos termos do artigo 2°, § 5°, da Lei 11.738/2008, o piso nacional salarial é extensível aos aposentados e pensionistas alcançados pelo art. 70 da Emenda Constitucional n° 41/ 2003 e pela Emenda Constitucional n° 47/2005.
(TJ-MT 00003473320128110098 MT, Relator:
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK
, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/12/2022)

No caso, o
Município de Glória D’Oeste
alega, em seu recurso, que a
Emenda Constitucional nº 108/2020
, ao instituir o novo
FUNDEB
, teria revogado a Lei nº 11.738/2008, de modo que seria necessária a edição de nova legislação para regular o reajuste do piso salarial, entretanto, essa interpretação não se sustenta.

Explico.

De fato, a EC 108/2020 trouxe inovações quanto ao financiamento da Educação Básica, contudo não revogou nem modificou as disposições da Lei nº 11.738/2008 no que concerne à obrigatoriedade de pagamento e atualização do piso salarial dos professores. O inciso XII do artigo 212-A, incluído pela EC 108/2020, dispõe que uma
lei específica
tratará do
piso salarial nacional dos profissionais da Educação Básica pública
, mas em nenhum momento revoga a norma anterior que já regulamenta o tema.

Importante ressaltar que a Lei nº 11.738/2008 foi
declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
, em julgamento da
ADI nº 4.167
, e continua sendo aplicada para fins de garantia do piso salarial. Inclusive, o STF, ao julgar a
ADI nº 4.848
, decidiu pela constitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 11.738/2008, que prevê a
atualização anual
do piso salarial nacional com base nos recursos do FUNDEB.

Portanto, a alegação de que a Lei nº 11.738/2008 teria sido revogada pela EC 108/2020 não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, sendo irrelevante para o presente caso.

Diante dessas considerações, verifica-se a obrigatoriedade do reajuste anual do piso salarial, estabelecida pela

Lei nº 11.738/2008.

Importante consignar que o piso salarial dos professores da Educação Básica deve ser reajustado
anualmente
, no mês de janeiro, conforme a variação do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental, urbano, calculado de acordo com o
FUNDEB
.

Essa atualização visa à valorização dos profissionais da Educação, alinhada com o princípio da dignidade da pessoa humana e a valorização do trabalho, conforme preconizado pelos artigos 1º, III e 170 da
Constituição Federal
.

Na hipótese dos autos, verifica-se que em 2022 o
Ministério da Educação
concedeu um reajuste de
33,24%
sobre o piso salarial nacional, e, em 2023, foi homologado o Parecer nº 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB, por meio da
Portaria nº 17, de 16 de janeiro de 2023
, que fixou o reajuste em
14,95%
.

O Município de Glória D’Oeste, no entanto, concedeu apenas
20% do reajuste de 2022
e não efetuou o reajuste correspondente ao ano de 2023, configurando uma clara violação ao direito dos servidores municipais, que estão recebendo remuneração abaixo do piso nacional.

A ausência de concessão dos reajustes devidos gera grave afronta ao direito dos professores, que, ao ingressarem no serviço público, passaram a ter garantido o direito de ver seus vencimentos reajustados conforme a legislação vigente, logo, não se trata de uma faculdade do ente municipal, mas sim um dever legal que obriga o pagamento do piso salarial
vinculado por norma federal.

De igual modo, não há que falar em insuficiência orçamentária.

O município apelante sustenta que a implementação dos reajustes nos anos de 2022 e 2023 causaria grande impacto financeiro, argumentando que já existe um déficit orçamentário.

Contudo, essa alegação não se sustenta, uma vez que a Lei nº 11.738/2008 prevê a possibilidade, em caso de insuficiência de recursos, de que a municipalidade busque recursos suplementares junto à União para complementar os valores necessários, de modo que tal a argumento de insuficiência orçamentária não exime o município de sua obrigação legal de implementar os reajustes.

Ademais, é importante observar que, nos autos, foi mencionado que o município, em ocasiões anteriores, teve
sobra de recursos do FUNDEB
, o que indica que, ao menos em alguns períodos, houve disponibilidade orçamentária para o cumprimento das obrigações legais.

Além disso, conforme já reconhecido em revisão consolidada, a falta de recursos não pode ser invocada para justificar o descumprimento de uma norma federal, especialmente em casos em que o direito à educação e a dignidade da pessoa humana estejam em questão.

Dessa feita, a sentença não merece reforma diante da jurisprudência majoritária que confirma a obrigatoriedade da atualização do piso salarial conforme a Lei nº 11.738/2008, da constitucionalidade da norma pelo
Supremo Tribunal Federal, bem como

d
a vinculação obrigatória dos entes federativos ao piso salarial, sob pena de desvalorização dos profissionais da Educação.

Ante o exposto
,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Glória D’Oeste e, em reexame necessário, ratifico
a sentença que determinou a implementação do reajuste do piso salarial nacional dos profissionais da Educação Básica, referentes aos anos de 2022 e 2023, no percentual de
28,18%
, conforme os índices de reajuste fixados pelo
Ministério da Educação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024